Tribunal: TJSP
Processo: 1006953-28.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Prescrição e decadência – Preliminares rejeitadas -Ação que versa sobre direito pessoal – Prazo prescricional de dez anos, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil.
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Prescrição e decadência – Preliminares rejeitadas -Ação que versa sobre direito pessoal – Prazo prescricional de dez anos, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil.
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Descontos no benefício previdenciário da autora – Comprovação, pela instituição financeira, da licitude da transação – Alegações de inexistência de relação jurídica e de simulação não comprovadas - Precedentes desta Corte – Sentença mantida

Recurso não provido.